Tribunal: TJDFT
Processo: 0702719-68.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0702719-68.2025.8.07.0000 DESPACHO O documento (id 68216702) acerca da inadimplência da anualidade da OAB se encontra desatualizado, pois emitido em fevereiro/23. Não apresentada declaração da alegada isenção de entrega da declaração de IR. O valor do preparo é irrisório. Comprove, pois, o agravante, a necessidade do benefício (CPC 99, § 2o), no prazo de cinco dias, ou recolha em dobro o preparo (CPC 1.007, § 4o), sob pena de deserção, juntando cópia de faturas de cartão de crédito, cópia da declaração de IR, ou de sua isenção, e outros documentos que entenda necessários. Intimem-se. Brasília, 4 de fevereiro de 2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator